Tribunal: TJMT
Processo: 1006245-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de no 1001044-89.2016.811.0003, manejada em face de KLEBER HENRIQUE LEMOS, indeferiu o pedido para que fosse intimado o executado, ora agravado, para indicar os bens passíveis de penhora.
Para tanto, a recorrente relata que, desde o ajuizamento da ação, buscou todas as formas localizar bens do executado passíveis de penhora, porém, sem qualquer resultado efetivo.
Alega que a decisão de base obstrui a prestação da tutela jurisdicional, tendo em conta ser plenamente possível intimar a parte executada para que ela indique bens passíveis a penhora, sob pena de incorrer nas penalidades previstas no Código de Processo Civil.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, ao indeferir o pedido para que o executado indicasse bens à penhora, o Juízo de origem determinou que o próprio exequente apresentasse os bens do devedor suscetíveis de penhora.
Foi assinalado prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da determinação, contudo, conforme se infere dos autos, há pelo menos 5 (cinco) anos o exequente busca por todos os meios de pesquisas encontrar bens do devedor, restando infrutífero o pleito.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido de reforma da decisão de base, o processo, na origem, não seja extinto ou sofra arquivamento.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou que o exequente indicasse bens do devedor passíveis de penhora.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.